Tribunal: TJSP
Processo: 1509129-81.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Recurso defensivo - Dosimetria - É acertada a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias desfavoráveis que envolveram o caso concreto – Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, as reprimendas retornaram aos mínimos legiferados – Na última etapa, mantida a elevação em 3/8 diante de duas causas de aumento, quais sejam, concurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Recurso defensivo - Dosimetria - É acertada a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias desfavoráveis que envolveram o caso concreto – Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, as reprimendas retornaram aos mínimos legiferados – Na última etapa, mantida a elevação em 3/8 diante de duas causas de aumento, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma branca, até porque não houve insurgência defensiva quanto a este ponto – Malgrado a primariedade e a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). O quantum sancionatório obstaculiza o sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSO DESPROVIDO.